Tribunal: TJDFT
Processo: 0710551-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BLOQUEIO. NUMERÁRIO. PENHORA. FATURAMENTO. AFIRMADA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO VÍCIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. ART. 833, INCISO X, DO CPC. PENHORA EM CONTA CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA AFIRMADA INVIABILIDADE DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CASO DE SUBSISTÊNCIA DA PENHORA. CAUÇÃO. DISPENSABILIDADE. ART. 521, INCISO III, DO CPC.
1. Não se evidencia ofensa ao devido processo legal se, a despeito da alegação da parte, verifica-se sua intimação da decisão que decretou a penhora.
2. Mantém-se hígida a penhora de numerário, quando: a) inexiste prova de que o montante bloqueado decorra de verba pública destinada para aplicação compulsória em educação; b) não se evidencia que o bloqueio tenha sido realizado em conta-poupança, bem assim porque, mesmo tivesse ocorrido, a pessoa jurídica não é alcançada pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC; c) não se se reputar demonstrada a alegada inviabilidade da continuidade da agravante no caso de manutenção da penhora. O último fundamento aplica-se, também, para rejeitar o afirmado óbice de penhora no faturamento da pessoa jurídica, mediante ofício remetido à empresa contratante dos serviços prestados pela recorrente determinando que os valores devidos sejam depositados em conta judicial.
3. Dispensa-se a prestação de caução em sede de cumprimento provisório de sentença quando pender julgamento do recurso disciplinado no art. 521, inciso III, do CPC.
4. Agravo de instrumento não provido.